Tribunal: TJSP
Processo: 1043527-93.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Militar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PENSIONISTAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Policial militar – Pretensão de concessão de promoção post morte, nos termos das Lei 5.451/86 – Admissibilidade – Policial morto no exercício da atividade policial – Irrelevante o fato de estar em férias e em trajes civis – Sentença de procedência confirmada.
CORRREÇÃO MONETÁRIA – Pretensão de incidência dos índices de correção monetária da Lei

Ementa:
PENSIONISTAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Policial militar – Pretensão de concessão de promoção post morte, nos termos das Lei 5.451/86 – Admissibilidade – Policial morto no exercício da atividade policial – Irrelevante o fato de estar em férias e em trajes civis – Sentença de procedência confirmada.
CORRREÇÃO MONETÁRIA – Pretensão de incidência dos índices de correção monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/97 – Inadmissibilidade – Critério de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF – TR não reflete o verdadeiro índice de inflação – Sentença confirmada.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO, DESPROVIDOS.